Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707364-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SILMARA DIAS OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se, em 5 dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal suscitada pela agravada (id. 24941036). Brasília - DF, 19 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora